Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600108-26.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MAMEDE ALVES VASCONCELOS
Órgão julgador: RECORRENTE: MAMEDE ALVES VASCONCELOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600108-26.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 27/10/2020
Processo referência: 0600108-26.2020.6.16.0098
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600108-
26.2020.6.16.0098, (DRAP - 0600101-34.2020.6.16.0098), que julgou procedente a pretensão
deduzida pelo Ministério Público Eleitoral, resolvendo o mérito na forma dos arts. 487, I e 15 do
Código de Processo Civil, e indeferiu o registro de candidatura de Mamede Alves Vasconcelos,
para concorrer ao pleito de vereador, no Município de Ubiratã/PR, declarando-o inapto por ter
incidido na hipótese de inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea "g", da Lei Complementar 64/90.
(Ação de impugnação de registro de candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face Mamede
Alves Vasconcelos, candidato ao cargo de Vereador no município de Ubiratã/PR, pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro (MDB), com o nº 15.680, sob a alegação de que o requerido
encontra-se com restrição ao seu direito de elegibilidade. Observa-se, de início, a existência de
"rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas", tendo em vista que as
contas referente são exercício de 2001, da Câmara Municipal de Ubiratã - de responsabilidade de
Mamede Alves Vasconcelos, na condição de então Presidente da Câmara de Vereadores do
Município de Ubiratã/PR -, foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
conforme o Acórdão nº 1334/19, proferido no Processo de Prestação de Contas nº 101161/02,
julgado em 21 de maio de 2019. Diante disso, os autos de Prestação de Contas nº 101161/02 foram
reconstituídos, submetendo-se a nova instrução no âmbito do Tribunal de Contas do estado do
Paraná. Ao final, as contas referentes ao exercício de 2001, da Câmara Municipal de Ubiratã - de
responsabilidade de Mamede Alves Vasconcelos, na condição de então Presidente da Câmara de
Vereadores do Município de Ubiratã/PR -, foram novamente julgadas irregulares pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, conforme o Acórdão nº 1334/19, proferido no Processo de Prestação
de Contas nº 101161/02, julgado em 21 de maio de 2019. Por fim, anota-se que, considerada a data
da definitividade da decisão de rejeição de contas (21 de maio de 2019), não houve exaurimento do
prazo de 8 anos previsto em lei e, tampouco, existem notícias de que essa decisão tenha sido
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAMEDE ALVES VASCONCELOS (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19739
316
17/11/2020 20:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.240
RECURSO ELEITORAL 0600108-26.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: MAMEDE ALVES VASCONCELOS
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. LC 64/1990,
ART. 1º, I, G. REJEIÇÃO DE CONTAS PELO TCE-PR. INOBSERVÂNCIA À LEI
DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 71 DA LC 101/2000. VÍCIO
INSANÁVEL E ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CONFIGURAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
INELEGIBILIDADE.
REGISTRO
INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, “g”, da LC nº 64/90
demanda a presença dos seguintes requisitos cumulativos: i) decisão do
órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii)
desaprovação devido a irregularidade insanável; iv) ato doloso que
configure improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da
decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
2. Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas de presidente de Câmara
Municipal, nos termos do art. 71, II da CF/1988, norma de reprodução
obrigatória para os Estados da Federação (art. 75 da CF/1988). Precedentes
do TSE.
3. A ausência de pronunciamento expresso do órgão administrativo
competente quanto à insanabilidade da irregularidade, bem como da
caracterização de ato doloso de improbidade administrativa, não obsta que
a Justiça Eleitoral analise, à luz das premissas fáticas da decisão que julgou
as contas irregulares, os requisitos do art. 1º, I, “g” da LC nº 64/1990.
Num. 19739316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720170324300000019116842
Número do documento: 20111720170324300000019116842

4. A inobservância à LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)

enquadra-se na inelegibilidade do art. 1º, I, “g” da LC nº 64/1990, pois
configura, por si só, vício insanável e ato doloso de improbidade
administrativa. (Precedente: TSE REspE nº 40333, Acórdão, rel. Min. Herman
Benjamin, Publicado em Sessão, Data 17/11/2016)
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, Mamede Alves Vasconcelos apresentou requerimento de registro de
candidatura, com os documentos pertinentes (id. 14396666).
O Ministério Público Eleitoral (id. 14397166) propôs Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura sob a alegação de que as contas referentes ao exercício de 2001, da
Câmara Municipal de Ubiratã – de responsabilidade de Mamede Alves Vasconcelos, na
condição de então Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Ubiratã/PR –, foram
julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme o Acórdão nº
1334/19, proferido no Processo de Prestação de Contas nº 101161/02, julgado em 21 de maio
de 2019 o que importaria em ato de improbidade administrativa, tornando-o inelegível, nos
termos do art. 1º, I, “g” da Lei Complementar nº 64/1990. Requereu o indeferimento do pedido
de registro de candidatura.
Na sentença de id. 14398816, o juízo da 98ª Zona Eleitoral – Ubiratã julgou
procedente a pretensão deduzida pelo Ministério Público Eleitoral, resolvendo o mérito na
forma dos arts. 487, I e 15 do Código de Processo Civil, para o fim de indeferir o registro de
candidatura de Mamede Alves Vasconcelos, para concorrer ao pleito de vereador, no Município
de Ubiratã/PR, declarando-o inapto por ter incidido na hipótese de inelegibilidade do art. 1º,
inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64/90.
Irresignado, Mamede Alves Vasconcelos interpôs este Recurso Eleitoral (id.
14832016), sustentando, em síntese, que: i) o caso dos autos deve ser sopesado com base na
interpretação histórica dos fatos e fundamentos jurídicos que permeiam a lide, tendo em vista
que as condutas em análise se deram no longínquo ano de 2001; ii) os fatos censurados
ocorreram logo após a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o início
Num. 19739316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720170324300000019116842
Número do documento: 20111720170324300000019116842

de validade da LRF é 5 de maio de 2000, ou seja, apenas 6 meses do início do exercício
financeiro de 2001, cujo ano ocorreram as situações descritas nos autos; iii) o postulante foi
surpreendido com a edição da nova regra legal, a qual impôs uma abrupta restrição na
condução da administração financeira da edilidade municipal, o que, por si só, revela a
necessidade da adoção de cautela na análise do caso dos autos; iv) é o incontroverso o fato de
que, mesmo com a extrapolação do índice previsto no Artigo 71, o montante total da despesa
do Poder Legislativo Municipal ficou dentro dos patamares previstos no Artigo 20 da LRF; v)
deve haver o correto cotejo do acórdão 11567 do TSE, eis que é certo que o acórdão
paradigma traz à lume uma situação mais grave do que o caso dos autos e, por isso, serve
para substanciar a decisão de deferimento da candidatura em apreço; vi) as contas foram
sanadas pelo postulante em 2002, pois nesse ano ele foi o gestor da Câmara Municipal; vii) a
leitura atenta do caderno processual que tramitou perante o Tribunal de Contas do Estado do
Paraná permite concluir que em nenhuma passagem de sua tramitação foi imputado ao
postulante a prática de ato de improbidade administrativa, quanto mais na modalidade dolosa;
ix) o valor gasto com a publicidade censurada é de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
sendo ínfimo; x) o órgão técnico de contas disse que se tratam de meras irregularidades e seria
defeso à Justiça Eleitoral asseverar a existência de ato doloso de impropriedade administrativa,
mormente porque o postulante jamais teve oportunidade de formular a sua defesa a respeito de
tão gravosa acusação contra ele lançada; xi) deve ser observada a aplicação dos primados da
razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que as irregularidades indicam a
existência de meras questões formais, portanto, insuscetíveis de causar uma enorme lesão ao
direito subjetivo do requerido. Requereu o deferimento do registro de candidatura.
Em contrarrazões (id. 14399466), o Ministério Público Eleitoral alegou, em
síntese, que: i) o recorrente não se pode valer do argumento de que foi surpreendido com a
edição da lei de Responsabilidade Fiscal para esquivar-se de sua responsabilidade na gestão
do erário, tampouco invocar tal alegação para afastar a configuração do ato de improbidade e
do vício insanável, uma vez que a jurisprudência eleitoral reconhece que a inobservância da
Lei Complementar no101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) enseja a inelegibilidade
prevista no artigo 1º,inciso I, aliena ‘g’ da Lei Complementar nº 64/1990; ii) o caso tratado no
Respe nº 11567 não se confunde com o do recorrente; iii) a alegada aprovação das contas no
exercício de 2002, inclusive quanto as despesas de pessoal, não possui qualquer relação com
o exercício de 2001 –mas, por óbvio, com o de 2002; iv) busca a defesa do recorrente
questionar a própria decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em patente violação
ao enunciado da Súmula nº 41 do TSE; iv) em nada socorre o recorrente a alegação de que o
Tribunal de Contas do Estado do Paraná não fez menção à configuração de ato de
improbidade administrativa, pois o órgão competente para o reconhecimento do requisito para
fins de inelegibilidade é o Juízo Eleitoral; v) havendo a previsão legal da “sanção” e a
jurisprudência acerca da configuração da conduta do recorrente como ato doloso de
improbidade administrativa, não há o que se falar em violação à razoabilidade ou à
proporcionalidade. Pugnou pelo desprovimento do recurso.
A
l opina pelo desprovimento do
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORA
Recurso (id. 16752766).
É o relatório.
VOTO
Num. 19739316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720170324300000019116842
Número do documento: 20111720170324300000019116842

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
No mérito, a discussão nos autos cinge-se à aplicabilidade do art. 1º, I, “g” da Lei
Complementar nº 64/1990, que assim dispõe:
Art. 1º. São inelegíveis:
I – para qualquer cargo:
[...]
g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de
improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente,
salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as
eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data
da decisão, aplicando-se o disposto no inc. II do art. 71 da Constituição Federal,
a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que
houverem agido nessa condição;
[...]
Observa-se, inicialmente, que o Tribunal Superior Eleitoral já elencou quais os
elementos que entende necessários à configuração da dita causa de inelegibilidade, como se
vê no seguinte aresto:
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. REGISTRO DE CANDIDATURA DEFERIDO.
INCIDÊNCIA NA INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART. 1º, INCISO I, ALÍNEA
g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. AUSÊNCIA DE REQUISITO. ATO
DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO.
1. A inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990 não é
imposta pela decisão que desaprova as contas do gestor de recursos públicos,
mas pode ser efeito secundário desse ato administrativo, verificável no momento
em que o cidadão requerer o registro de sua candidatura.
2. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, somente as que preenchem os
requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim enumerados: i) decisão
do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii)
desaprovação devido a irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure
ato doloso de improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da
decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
3. Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa. Na
linha da jurisprudência do TSE, "a insanabilidade dos vícios ensejadores da
rejeição das contas, para fins de inelegibilidade, decorre de atos de má-fé e
Num. 19739316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720170324300000019116842
Número do documento: 20111720170324300000019116842

marcados por desvio de valores ou benefício pessoal" (AgR-REspe nº
631-95/RN, rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30.10.2012).
4. Como o dano ao erário pode ocorrer de forma culposa ou dolosa, segundo a
doutrina de Direito Administrativo, compete à Justiça Eleitoral verificar a
presença, na decisão de rejeição de contas, de elementos mínimos que
demonstrem que a conduta foi praticada dolosamente e que se enquadra em
uma das figuras típicas da Lei de Improbidade, não sendo suficiente, para fins de
inelegibilidade da alínea g, o dano ao erário decorrente de conduta culposa.
Circunstância ausente no caso concreto. (...)”.
(RO nº 35148, Acórdão de 16/12/2014, rel. Min. LUCIANA CHRISTINA
GUIMARÃES LÓSSIO, rel. desig. Min. GILMAR FERREIRA MENDES, Publicado
em Sessão, Data 16/12/2014).
Dessa forma, é necessária a presença cumulativa dos seguintes requisitos à
configuração da inelegibilidade do art. 1º, I, “g” da LC nº 64/1990: i) decisão do órgão
competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii) desaprovação devido a
irregularidade insanável; iv) ato doloso que configure improbidade administrativa; v) prazo de
oito anos contados da decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
Como relatado, o Ministério Público Eleitoral (id. 14397166) propôs Ação de
Impugnação ao Registro de Candidatura sob a alegação de que as contas referentes ao
exercício de 2001, da Câmara Municipal de Ubiratã – de responsabilidade de Mamede Alves
Vasconcelos, na condição de então Presidente da Câmara de Vereadores do Município de
Ubiratã/PR –, foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
conforme o Acórdão nº 1334/19, proferido no Processo de Prestação de Contas nº 101161/02,
julgado em 21 de maio de 2019 o que importaria em ato de improbidade administrativa,
tornando-o inelegível, nos termos do art. 1º, I, “g” da Lei Complementar nº 64/1990.
Na sentença de id. 14398816, o juízo da 98ª Zona Eleitoral – Ubiratã julgou
procedente a pretensão deduzida pelo Ministério Público Eleitoral, resolvendo o mérito na
forma dos arts. 487, I e 15 do Código de Processo Civil, para o fim de indeferir o registro de
candidatura de Mamede Alves Vasconcelos, para concorrer ao pleito de vereador, no Município
de Ubiratã/PR, declarando-o inapto por ter incidido na hipótese de inelegibilidade do art. 1º,
inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar 64/1990.

II.i. Decisão do órgão competente
De início, verifica-se a existência de “rejeição de contas relativas ao exercício de
, eis que o recorrente teve as contas referentes ao exercício de
cargos ou funções públicas”
2001, da Câmara Municipal de Ubiratã na condição de então Presidente da Câmara de
Vereadores do Município de Ubiratã/PR julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, conforme o Acórdão nº 1334/19, proferido no Processo de Prestação de Contas nº
101161/02, julgado em 21 de maio de 2019 (id. 14397516).
Num. 19739316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720170324300000019116842
Número do documento: 20111720170324300000019116842

Outrossim, destaca-se que o órgão responsável pela desaprovação das contas do
recorrido (TCE/PR) ostenta competência para esse julgamento, nos termos do art. 7I, II, da
Constituição Federal, refletido no art. 75, II, da Constituição Estadual do Paraná, in verbis:
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
(...)
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros,
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte prejuízo ao erário público;
Art. 75. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido
com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:
(...)
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro,
bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público estadual, e as
contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte prejuízo ao erário público;
Nesse sentido caminha a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2014. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
INDEFERIDO. INCIDÊNCIA NA INELEGIBILIDADE REFERIDA NO ART. 1º,
INCISO I, ALÍNEA g, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990.
1. Cabe recurso ordinário de decisão do Tribunal Regional Eleitoral que versa
sobre inelegibilidade em eleição geral, nos termos do art. 121, § 4º, inciso III, da
CF/1988. Recurso recebido como ordinário. Precedentes.
2. A inelegibilidade referida no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990 não é
imposta pela decisão que desaprova as contas do gestor de recursos públicos,
mas pode ser efeito secundário desse ato administrativo, verificável no momento
em que o cidadão requerer o registro de sua candidatura.
3. Nem toda desaprovação de contas enseja a causa de inelegibilidade prevista
no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990, somente as que preenchem os
requisitos cumulativos constantes dessa norma, assim enumerados: i) decisão
do órgão competente; ii) decisão irrecorrível no âmbito administrativo; iii)
desaprovação devido a irregularidade insanável; iv) irregularidade que configure
Num. 19739316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720170324300000019116842
Número do documento: 20111720170324300000019116842

ato doloso de improbidade administrativa; v) prazo de oito anos contados da
decisão não exaurido; vi) decisão não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
4. Compete ao Tribunal de Contas julgar as contas de presidente de
Câmara Municipal, nos termos do art. 71, inciso II, da CF/1988, norma de
reprodução obrigatória para os Estados da Federação (art. 75 da CF/1988).
Precedentes.
5. Contas da Presidência da Câmara Municipal desaprovadas pelo TCE
(exercícios 2007 e 2008). Pagamento a maior a vereadores (2007 e 2008) e
recebimento de valores por comparecimento em sessões extraordinárias (2007).
Vício insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, pois,
além de o próprio TCE qualificar a conduta como grave, expressamente afirmou
que a gestora foi comunicada da ilegalidade em data anterior ao exercício de
2008. Precedentes.
6. Recurso desprovido.
(Recurso Especial Eleitoral nº 96558, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Mendes,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 11/11/2014)

II.iii. Decisão irrecorrível no âmbito administrativo
Quanto ao requisito de que a “decisão do órgão competente seja irrecorrível no
”, constata-se que a decisão que julgou as contas irregulares se tornou
âmbito administrativo
irrecorrível a partir de 21/05/2019, conforme certidão de trânsito em julgado constante dos
autos
nº
101161/02
do
TCE-PR
(disponível
em:
,
consulta
em
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/consulta-processual/237518/area/54
12/11/2020), o que atende ao critério legal.

II.iv. Desaprovação devido a irregularidade insanável que configure ato
doloso de improbidade administrativa
Como cediço, conforme já assentado pelo TSE, quando o acórdão do Tribunal de
Contas não houver se pronunciado expressamente acerca da
,
insanabilidade da irregularidade
bem como da
, é possível a esta
caracterização de ato doloso de improbidade administrativa
Justiça Eleitoral analisar, à luz das premissas fáticas da decisão que julgou as contas
irregulares, os requisitos do art. 1º, I, “g” da LC nº 64/1990. Confira-se:
Eleições 2016. Registro de candidatura. Cargo. Prefeito. Candidato com maior
votação nominal. Indeferimento do registro. Rejeição de contas. Art. 1º, i, g, da lc
nº 64/90. Decretos da câmara dos vereadores. Não aplicação do mínimo
constitucional em educação. Não recolhimento das contribuições previdenciárias.
Reiterada falta de pagamento dos precatórios. Déficit orçamentário e econômico.
Aumento do endividamento público municipal. Irregularidades insanáveis e
Num. 19739316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720170324300000019116842
Número do documento: 20111720170324300000019116842

configuradoras de ato doloso de improbidade administrativa. Quaestio iuris. Não
incidência do enunciado da súmula nº 24 do TSE. Questão de fundo. Decreto
legislativo e parecer do órgão de contas que não se manifestaram
expressamente acerca do caráter doloso e da insanabilidade dos vícios. Suposta
usurpação de competência por parte da justiça eleitoral. Improcedência da
alegação. Ausência de homogeneidade na cognição exercida pela justiça
eleitoral em impugnações de registro de candidatura. Estrutura normativa da
hipótese de inelegibilidade que informa a ampliação ou a redução da cognitio em
aircs. Tipologia da alínea g que possibilita à justiça eleitoral examinar se a
irregularidade apurada se revela insanável e configuradora de ato doloso de
improbidade administrativa. Premissas fáticas que atraem a incidência dos
elementos fático-jurídicos contemplados na causa restritiva ao exercício do ius
honorum do art. 1º, i, g, da LC nº 64/90 [...] 1. A cognição realizada pela justiça
eleitoral, nas impugnações de registro de candidatura, autoriza a formulação, por
parte do magistrado eleitoral, de juízos de valor no afã de apurar a existência, no
caso concreto, dos pressupostos fático-jurídicos das inelegibilidades constantes
do art. 1º, inciso i, de maneira a produzir uma regra concreta acerca do estado
jurídico de elegibilidade do pretenso candidato, sem, contudo, imiscuir-se no
mérito do título (judicial, administrativo ou normativo) que embasa a pretensão
deduzida ou desautorizar as conclusões nele constantes (e.g., assentar dolo
quando o aresto da justiça comum expressamente consignar culpa). 2. A
estrutura normativa de cada hipótese de inelegibilidade informa os limites e
possibilidades da atividade cognitiva exercida legitimamente pelo juiz eleitoral,
ampliando ou reduzindo o objeto cognoscível, razão por que inexiste
uniformidade na cognitio desempenhada na aferição da higidez do ius honorum
do pretenso candidato à luz das alíneas do art. 1º, inciso i (i.e., a cognição
autorizada em alínea g não deve se assemelhar àquela realizada nos casos de
alínea o pelas distinções do tipo eleitoral). 3. A homogeneidade na tipologia das
alíneas do art. 1º, inciso i, enquanto ausente, justifica a distinção quanto à
amplitude do objeto cognoscível (i.e., se maior ou menor a profundidade da
cognição), condicionada, no entanto, ao específico pressuposto fático-jurídico
sub examine. 4. O art. 1º, inciso i, alínea g, do estatuto das inelegibilidades
reclama, para a sua caracterização, o preenchimento, cumulativo, dos seguintes
pressupostos fático-jurídicos: (i) o exercício de cargos ou funções públicas; (ii) a
rejeição das contas pelo órgão competente; (iii) a insanabilidade da
irregularidade apurada, (iv) o ato doloso de improbidade administrativa; (v) a
irrecorribilidade do pronunciamento que desaprovara; e (vi) a inexistência de
suspensão ou anulação judicial do aresto que rejeitara as contas. 4.1. De um
lado, o art. 1º, inciso i, alínea g, da lc nº 64/90 possui, em sua tipologia,
elementos que reduzem, na medida em que manietam, em alguma medida, a
cognição horizontal do juiz: requer menor amplitude intelectiva identificar se o
indivíduo desempenha cargo ou função pública, bem como saber se o
pronunciamento exarado é suscetível de impugnação (requisito da
irrecorribilidade), ou se há, ou não, suspensão ou anulação judicial do acórdão
de rejeição das contas. 4.2. Por outro lado, o art. 1º, inciso i, alínea g, traz em
seu bojo requisitos que ampliam a cognição do juiz eleitoral, habilitando-o a
exarar juízos de valor concretos acerca de cada um deles. Assentar o caráter
insanável de uma irregularidade apurada ou qualificar certa conduta ímproba
como dolosa ou culposa não se resume a uma atividade intelectiva meramente
Num. 19739316 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720170324300000019116842
Número do documento: 20111720170324300000019116842

mecânica, mas, ao revés, a apuração desses requisitos envolve maior espectro
de valoração, notadamente quando o acórdão de rejeição de contas ou o decreto
legislativo forem omissos com relação a tais pontos ou os examinarem de forma
açodada, sem perquirir as particularidades das circunstâncias de fato [...]".
(Ac. de 30.11.2016 no REspE nº 26011, rel. Min. Luiz Fux)
Na espécie, as contas do recorrente foram julgadas irregulares pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná (id. 14397516) nos seguintes termos:
Julgar, na forma do artigo 16, III, da Lei Complementar n° 113/2005, pela
IRREGULARIDADE as contas da CÂMARA MUNICIPAL DE UBIRATÃ, exercício
de 2001, de responsabilidade de seu Presidente à época, Sr. Mamede Alves
Vasconcelos, CPF 281.306.189-15, em decorrência da Extrapolação do limite
de 10% para evolução nas despesas com pessoal do exercício de 2000 para
o exercício de 2001, tendo atingido o índice de 24,14% e, também, da
Ocorrência de Despesa com Publicidade com Característica de Promoção
Pessoal.
Da leitura do Acórdão (id. 14397516), tem-se que as contas do recorrente foram
julgadas irregulares por dois fatos. O primeiro se refere à despesa com publicidade com
característica de promoção pessoal e a segunda a não observância do art. 71 da Lei de
Responsabilidade Fiscal-LC 101/2000.
Em relação à ocorrência de despesa com publicidade com característica de
promoção pessoal, tem-se que analisando o conteúdo da propaganda e o valor gasto de R$
250,00, não se verifica na hipótese a ocorrência de má-fé ou enriquecimento ilícito, pelo que
afasta-se o dolo para esta hipótese.
Todavia, mesma sorte não assiste à inobservância da Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Com efeito, o art. 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal-LC 101/2000 prevê o
seguinte:
Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da Constituição, até o
término do terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei
Complementar, a despesa total com pessoal dos Poderes e órgãos referidos no
art. 20 não ultrapassará, em percentual da receita corrente líquida, a despesa
verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10% (dez por
cento), se esta for inferior ao limite definido na forma do art. 20.
Na espécie, houve extrapolação do limite de 10% para evolução nas
despesas com pessoal do exercício de 2000 para o exercício de 2001, tendo atingido o
, conforme constou do Acórdão. Confira-se:
índice de 24,14%
Em relação a Extrapolação do limite de 10% para evolução nas despesas com
pessoal do exercício de 2000 para o exercício de 2001, tendo atingido o índice
de 24,14%, acompanhamos a instrução processual na conclusão pela
inconformidade. Ainda que o Gestor tenha se manifestado em sede de
Num. 19739316 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720170324300000019116842
Número do documento: 20111720170324300000019116842

contraditório alegando que a evolução das despesas com pessoal para o
exercício de 2001 se deu em razão da revisão geral anual nos vencimentos dos
(quinze por
Servidores, dos subsídios do Presidente e do Legislativo em 15%
cento)
, entendemos aplicável a inconformidade.
no mês de abril de 2001
Conforme se denota da instrução, o Gestor efetivamente não observou a Lei de
Responsabilidade Fiscal que, em seu artigo 71, limitou o acréscimo das
despesas com pessoal a no máximo de 10% (dez por cento) em relação ao
exercício imediatamente anterior nos três anos que seguiram a sua
implementação, ou seja, até 2003. Assim, considerando que a evolução
observada atingiu o índice de 24,14% (vinte e quatro vírgula quatorze por cento),
passando de 1,45% (um vírgula quarenta e cinco por cento) da Receita Corrente
Líquida em 2.000 para 1,80 (um vírgula oitenta por cento) da Receita Corrente
Líquida em 2001, temos como aplicável a inconformidade. Portanto, concluímos
pela IRREGULARIDADE do item.
O recorrente alega que, no processo que tramitou perante o Tribunal de Contas
do Estado do Paraná, não lhe foi imputada a prática de ato de improbidade administrativa.
Assevera que o caso dos autos deve ser sopesado com base na interpretação histórica dos
fatos e fundamentos jurídicos que permeiam a lide, tendo em vista que as condutas em
análise se deram no longínquo ano de 2001 e que ocorreram logo após a entrada em
vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o início de validade da LRF é 5 de
,
maio de 2000, ou seja, apenas 6 meses antes do início do exercício financeiro de 2001
em cujo ano ocorreram as situações descritas nos autos. Argui que as contas foram sanadas
pelo postulante em 2002, pois nesse ano ele foi o gestor da Câmara Municipal. Sustenta que
deve haver o correto cotejo do acórdão proferido no Resp nº 11567 do TSE, eis que é certo
que o acórdão paradigma traz a lume uma situação mais grave do que o caso dos autos e, por
isso, serve para substanciar a decisão de deferimento da candidatura em apreço.
Contudo não lhe assiste razão.
Em relação ao cotejo com o REspE nº 11567 do TSE, confira-se, a respeito, o
que foi bem pontuado na sentença:
Destarte, resta claro que o descumprimento por parte do gestor público do artigo
71 da Lei de Responsabilidade Fiscal, revela sua irresponsabilidade na
execução orçamentária, na gestão do dinheiro público, e ofensa ao princípio da
economicidade, o que constitui, por si só, vício insanável e ato doloso de
improbidade administrativa.
Neste ponto, a alegação defensiva – de que a ultrapassagem do limite de gasto
com o pessoal teria sido sanada no exercício seguinte e, por isso, o vício seria
sanável – não aparta a insanabilidade para fins do dispositivo, sendo certo que o
acórdão citado - TSE - RESPE: 11567 IGUABA GRANDE - RJ, Relator:
HENRIQUE NEVES DA SILVA, Data de Julgamento: 19/12/2016, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 19/12/2016 -, não reflete a
situação exposta nestes autos.
Num. 19739316 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720170324300000019116842
Número do documento: 20111720170324300000019116842

Nos termos do decidido na sentença, verifica-se que o precedente citado pelo
recorrente não se amolda ao presente caso, mormente por se tratar de desaprovação baseada
em outros fatos, eis que naquele as irregularidades se deram em virtude da gestão de
despesas do Fundo Municipal de Saúde que não é o caso dos autos.
Em que pesem os temperamentos admitidos na jurisprudência diante de
circunstâncias redutoras do grau de reprovabilidade da conduta do gestor público, alinho-me ao
entendimento do TSE que, em vários julgados, decidiu no sentido de que a inobservância à Lei
de Responsabilidade Fiscal "configura, por si só, vício insanável e ato doloso de improbidade
administrativa", não havendo, na espécie, situação excepcional que autorize uma solução
diferente. Confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2016.
VEREADOR. REGISTRO DE CANDIDATURA. ART. 1º, I, G, DA LC 64/90.
INELEGIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA À LEI DE RESPONSABILIDADE
FISCAL. ART. 42 DA LC 101/2000. VÍCIO INSANÁVEL. DESPROVIMENTO.
1. Autos recebidos no gabinete em 8.11.2016.
2. É inelegível, por oito anos, detentor de cargo ou função pública cujas contas
tiverem sido rejeitadas em detrimento de falha insanável que configure ato
doloso de improbidade administrativa, por meio de decisum irrecorrível do órgão
competente, salvo se suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário, a teor do art.
1º, I, g, da LC 64/90.
3. Inobservância à LC 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
enquadra-se na referida causa de inelegibilidade, pois configura, por si só,
.
vício insanável e ato doloso de improbidade administrativa. Precedentes
4. Não se exige dolo específico, bastando o genérico ou eventual, que se
caracterizam quando o administrador assume os riscos de não atender aos
comandos constitucionais e legais que vinculam e pautam os gastos públicos.
Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido.
(TSE Recurso Especial Eleitoral nº 40333, Acórdão, Relator(a) Min. Herman
Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 17/11/2016)
Assim, é possível aferir, no caso em exame, a que a desaprovação das contas
pelo TCE se deu devido a irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade
administrativa, visto que, ao invés de implementar medidas para restaurar o equilíbrio nas
contas, o gestor extrapolou o limite de 10% para evolução nas despesas com pessoal do
exercício de 2000 para o exercício de 2001, tendo atingido o índice de 24,14% em razão da
revisão geral anual nos vencimentos dos Servidores, dos subsídios do Presidente e do
Legislativo em 15% (quinze por cento) no mês de abril de 2001, em afronta ao que dispõe o
art. 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal, circunstância que atrai a incidência da inelegibilidade
do art. 1º, I, g da LC nº 64/1990.
Num. 19739316 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720170324300000019116842
Número do documento: 20111720170324300000019116842

II.v. Prazo de oito anos contados da decisão não exaurido e decisão não
suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário
Por fim, considerando a data do trânsito em julgado da decisão de rejeição de
contas – 21/05/2019 - ainda não houve o exaurimento do prazo de 8 anos previsto em lei e
tampouco existem notícias de que essa decisão tenha sido suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.
Por todo o exposto, preenchidos os critérios à caracterização da inelegibilidade do
art. 1º, I, “g” da LC nº 64/1990, é mister a manutenção da sentença.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que acolheu o pedido de impugnação de registro de candidatura
apresentado pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Mamede Alves Vasconcelos para concorrer ao cargo de vereador, no Município de Ubiratã, em
razão da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, “g” da Lei Complementar nº 64/1990.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600108-26.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: MAMEDE ALVES VASCONCELOS -
Advogados do RECORRENTE: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR0035267A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA1.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19739316 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720170324300000019116842
Número do documento: 20111720170324300000019116842